Tribunal: TJBA
Processo: 8219132-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8219132-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL AFASTADO POR EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou o cancelamento de registro no SCR/SISBACEN, por ausência de notificação prévia, bem como indenização por dano moral decorrente da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição no SCR/SISBACEN exige prévia notificação do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação enseja indenização por dano moral, mesmo diante da existência de registros negativos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele inseridas influenciam a concessão de crédito ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A instituição financeira é responsável por comunicar previamente o consumidor acerca da inserção de seus dados no sistema, nos termos das Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022.

5. O Banco Central atua como mero gestor do sistema, não sendo responsável pela notificação prévia, conforme entendimento sumulado e precedentes do STJ.

6. A ausência de comprovação da comunicação prévia pela instituição financeira caracteriza irregularidade da inscrição, impondo a exclusão do registro.

7. A existência de registros negativos anteriores em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral
in re ipsa
, nos termos da Súmula 385 do STJ, pois não há alteração do
status
de inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige prévia notificação do consumidor pela instituição financeira; 2. A ausência de notificação prévia torna irregular o registro, impondo sua exclusão; 3. A existência de inscrições anteriores legítimas afasta a indenização por dano moral decorrente de nova anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 652.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2631473/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2025; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº8219132-31.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante
MICHELE DE SOUZA SILVA
e como Apelada
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9